Tribunal: TJBA
Processo: 0501351-56.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501351-56.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ANGELITA BEZERRA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, CPC. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA contra consciência que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando peças de vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos contratos construtivos do imóvel; (ii) verificar a responsabilidade do construtor pelos danos causados e pelo procedimento especificado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida por sua atuação como agente financeiro e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme o art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009, respondendo solidariamente pelos vícios da obra.

4. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo verificadas as cláusulas construtivas por meio de laudo pericial que violações no projeto e na execução da obra.

5. A perícia técnica realizada constatou que algumas das avarias encontradas na edificação são consequência direta de falhas ocorridas durante as etapas de concepção e execução do projeto, indicando possível responsabilidade técnica. (
ID. 67082298)

6. A ausência de prova da exclusão de responsabilidade da construtora, seja por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, reforça o dever de reparar os danos decorrentes dos vícios construtivos.

7. O dano moral é causado, tendo em vista os transtornos e frustrações experimentados pela parte autora, que ultrapassaram o mero dissabor, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 arbitrado para a indenização.

8. O indenizatório quântico atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a função pedagógica da publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento :

1. O Banco do Brasil, como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A responsabilidade da construtora por vínculos construtivos em propriedade é objetiva, devendo responder pelos danos causados independentemente de culpa.

3. A indenização por danos morais é cabível quando os vícios construtivos causam transtornos que superam os meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A,III; CDC, art. 12; PCC, artes. 319, 320, 330, §1º.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1625984/MG; TJPR, Apelação Cível nº 0034936-79.2014.8.16.0021; TJMG, AC nº 10000212490338001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações simultâneas nº 0501351-56.2018.8.05.0146,
em que figura como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e NOSSA CASA ENGENHARIA
e Apelada
GENIVAL OLIVEIRA MENESES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR31)